Tribunal: TJES
Processo: 5001191-66.2021.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001191-66.2021.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PERIM INTERMEDIACOES DE CONSORCIOS LTDA - ME e outros
RECORRIDO: ELIANE DIAS SOARES PEREIRA e outros (3)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5001191-66.2021.8.08.0064

RECORRENTES: ÂNCORA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A e PERIM INTERMEDIAÇÕES DE INVESTIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA

RECORRIDA: ELIANE DIAS SOARES PEREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAUJO PINTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. RECURSO DESERTO. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. PROPAGANDA ENGANOSA. INVALIDADE DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TAXAS E MULTAS CONTRATUAIS. DANO MORAL DEVIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA VENDEDORA E ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO. RECURSO DA RÉ ÂNCORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RETIFICAR O MONTANTE DEVIDO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS.

TESE DA AUTORA

Cuida-se de Ação Anulatória c/c Restituição em dobro do valor pago e pedido de indenização por danos morais, na qual a autora sustentou, em apertada síntese, que diante da necessidade de trocar de veículo, procurou à empresa Perim Consórcios, ocasião em que as partes formalizaram o contrato de adesão identificado pelo n. 100017901, da empresa Âncora, onde pagou uma taxa no valor de R$ 359,23 e um sinal de R$ 9.000,00. Afirmou que, para tanto, foi necessário vender o veículo de sua propriedade.

Todavia, sustenta que, após a celebração do aludido contrato, o preposto da empresa Perim Consórcios teria oferecido uma carta contemplada da EMBRACON, para que a autora não ficasse sem veículo, no entanto, mesmo após o pagamento dos valores exigidos, a sua carta de crédito teria sido recusada sob a justificativa de não aceitação do contracheque.

Arguiu que, após recusa da carta de crédito que segundo o funcionário Bruno, preposto da empresa Perim Consórcio, intermediária das empresas Âncora e Embracon, a autora foi informada que o Consórcio seria cancelado automaticamente, o que não ocorreu, visto que a autora continuou recebendo mensagens sobre reativação do pagamento das parcelas com isenção de juros e multa.

Com tais alegações, ajuizou a presente ação, visando a restituição em dobro dos valores pendentes, informando que já fora devolvido o montante de R$ 9.000,00 pela ré Perim. Pugnou, ainda, a indenização por danos morais.

Em contrarrazões ao recurso inominado apresentado (Id 6461696), afirmou que a sentença merece ser mantida em todos os termos, sob o argumento de que a recorrente agiu de forma desleal através de seu preposto.

TESE DO REQUERIDA ÂNCORA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.

Apresentou recurso inominado ao Id 6461684, no qual argumentou, em síntese: i) que tão somente administra consórcios e não trabalha com a intermediação de contratos de consórcio, muito menos em relação a contratos já contemplados; ii) que a relação com a autora se limita à administração do consórcio e, nesta condição, recebeu apenas a quantia de R$ 359,23, referente ao pagamento inicial do contrato celebrado; iii) que a sentença merece ser reformada, porquanto eventual valor a ser restituído, deve ser no ato de encerramento do grupo; iv) que não houve falha por parte da empresa Âncora a ensejar a condenação em danos morais.

TESE DA REQUERIDA PERIM INTERMEDIAÇÕES DE INVESTIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA.

Apresentou recurso inominado ao Id 6461688, no qual argumentou, em resumo, que: i) é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano; ii) a autora da ação estava ciente de todas as hipótese de devolução dos valores e, por isso, não deve prosperar a alegação de ter sido enganada, visto que ela anuiu com o disposto contratual; iii) a Perim foi vigorosa ao tentar a resolução da lide por vias administrativas, tanto que a autora recebeu integralmente e de forma imediata seu estorno, o que foi confessado pela própria recorrida na petição inicial; iv) fica clara a intenção da parte autora em obter vantagem desproporcional à devida, se valendo de danos morais que não merecem prosperar e, caso mantidos, merecem ser minorados; v) não há o que restituir quanto a taxa de cadastro e taxa de transferência de conta contemplada e ainda que o fosse, não seria pela Perim, representante comercial, mas sim pela administradora da cota contemplada e do consórcio

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular (Id 6461678) dispôs que:
“(...) Diante do exposto, julgo procedente em parte os pedidos contidos na exordial para condenar as requeridas Perim consórcios, Ancora administradora de consórcio de forma solidária ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1094,33 (mil e noventa e quatro reais e trinta e três centavos) mais o valor de R$ 214,27 (duzentos e quatorze reais e vinte e sete centavos) com juros e correção monetária desde o efetivo pagamento. A de se ressaltar que no que se refere aos danos morais julgo procedente o pedido para condenação no valor de R $5.000,00 (cinco mil reais) com juros e correção monetária a partir desta data. No que se refere a empresa Embracon administradora de consórcios ltda julgo improcedente o pedido da mesma no que se refere aos títulos de dano material e moral. Extingue-se os autos com resolução do mérito de acordo com o artigo 487, inciso I do CPC. No que refere a custas e honorários, aplico o artigo 55 da lei 9.099/95, todavia, na hipótese de haver recursos as sucumbencias reciprocas deverão ser analisadas pela corte superior. Dou por publicado, intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Diligencie-se (...)”.

VOTO

Preliminarmente, em análise dos pressupostos recursais, o recurso apresentado pela requerida Perim Intermediações de Investimentos e Negócios Ltda ao Id 6461688, não merece ser conhecido, eis que apesar da recorrente ter interposto o recurso inominado tempestivamente, não juntou a comprovação da efetivação do preparo dentro das quarenta e oito horas seguintes à interposição, conforme dicção do art. 42, §1º, da Lei 9.099/95.

É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que “
é Imprescindível a comprovação do preparo mediante a juntada das guias de recolhimento e dos respectivos comprovantes, entre os quais deve haver correspondência no que se refere a numeração dos códigos de barras”
(STJ, AgInt no REsp n. 2.045.388/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Ou seja, para comprovação do preparo recursal não basta o pagamento das custas processuais, impõe-se a juntada do respectivo comprovante e guia de recolhimento. Analisando os autos, verifica-se que a recorrente não cumpriu o aludido comando. O recurso apresentado não veio instruído com qualquer documento.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré
PERIM INTERMEDIAÇÕES DE INVESTIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA
, vez que deserto.

Outrossim, conheço do Recurso Inominado interposta pela requerida ÂNCORA, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o tão somente em seu efeito devolutivo, conforme a regra prevista no art. 43 da Lei 9.099/95.

Não existindo preliminares ou questões processuais pendentes, passo a análise do mérito recursal.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No caso, a recorrente sustenta que não pode ser condenada por inexistir falha nos serviços prestados, já que a sua atuação é limitada na administração dos consórcios e não na intermediação de contrato. Sem razão.

Pelo que consta nos autos, mais precisamente no contrato de adesão colacionado pela recorrente ao Id 6461670 da peça contestatória, a requerida Perim Intermediações de Consórcios atua como representante autorizado da recorrente e, nesta condição, a empresa Âncora responde solidariamente pelos danos causados pela conduta de sua representante, de acordo com as regras dos arts. 7º, parágrafo único, 25, § 1º, e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor.

Ou seja, ainda que não tenha participado diretamente das negociações preliminares, a obrigação retratada no contrato de adesão também alcança e vincula a recorrente.

Mutatis mutantis, é o entendimento jurisprudencial em casos análogos:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO DE IMÓVEL - COTA SUPOSTAMENTE CONTEMPLADA -
RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - ART. 34 DO CDC -
ENGODO DEMONSTRADO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - 'QUANTUM' - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. -
Ainda que a empresa, com quem fora firmado contrato de consórcio, não tenha participado diretamente da transação de transferência para cota supostamente contemplada, responde solidariamente pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos, nos termos do art. 34 do CDC.
- Restando evidenciado o engodo, com a promessa de aquisição de cota de consórcio já contemplada, decorre o dano moral da falsa expectativa criada em pessoa simples de obtenção da carta de crédito para adquirir a tão sonhada casa própria. - O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade."(TJMG - Apelação Cível 1.0024.09.748337-4/001, Relator (a): Des.(a) Domingos Coelho, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/07/2020, publicação da sumula em 05/ 08/ 2020) (destaquei).

Pois bem.

Do conjunto probatório, especialmente as conversas mantidas entre as partes, conforme documentos apresentados ao Id 6461181, observa-se que em mais de uma oportunidade o vendedor garante a contemplação, chegando, inclusive, a mencionar acerca de ida em concessionária e que a autora conseguiria pegar o novo automóvel na hora, no entanto a contemplação não se efetivou.

A hipótese dos autos é de nulidade do ajuste por vício de consentimento, consubstanciada na falha no dever de informação por parte do prestador de serviço (garantia na contemplação), de sorte que caracterizada a nulidade que enseja a restituição da integralidade dos valores pagos, dado que o vício se encontra na própria formação do negócio e manifestação livre da vontade, invalidando seus termos de aplicação de multas e taxas, inclusive a necessidade de restituição após a contemplação ou em 30 dias após o encerramento do grupo.

Considerando que o contrato em tela foi firmado em erro substancial, não se confunde com a mera desistência ou exclusão do grupo, como tenta fazer crer a ré em suas razões recursais, pois verificado vício do consentimento, enseja a anulação do pacto e o dever de indenizar, imediatamente, as somas pagas, mostrando-se descabido o pleito de devolução dos valores após o encerramento do grupo.

Quanto ao dano moral, ao contrário do sustentado pela recorrente (Id 6461684 – pág. 06), não há que se falar em afastamento, uma vez que os elementos apresentados nos autos dão plena ciência de que a consumidora recorrida foi prejudicada, diante de ato ilícito praticado pelas requeridas ou seus representantes, que violaram os princípios da informação e da boa-fé objetiva, com a quebra da expectativa da consumidora, gerando danos morais indenizáveis.

Ora, há prova inequívoca nos autos de que houve, de fato, a falsa promessa de contemplação, gerando legítima expectativa da consumidora autora, a qual foi frustrada com a falsa promessa do vendedor, conforme se extrai do teor da conversa apresentada junto à inicial.

Acreditando nas falsas promessas, a parte recorrida utilizou todas as suas economias e vendeu o único veículo da família a fim de realizar o pagamento dos valores de entrada mais taxas exigidos pelo vendedor, no entanto, teve suas expectativas frustradas.

Registro, na oportunidade, que nenhuma das requeridas foi capaz de afastar o cenário apresentado pela autora/recorrida. As três prepostas que compareceram à audiência de instrução e julgamento (Id 6461678), nada sabiam sobre os fatos discutidos na demanda. O absoluto desconhecimento dos fatos discutidos no processo pelas prepostas, a meu ver, só reforça o descaso das rés para com os consumidores e o desinteresse em esclarecer a situação.

Portanto, caracterizada está a falha na prestação do serviço dirigido a recorrida, para cujo saneamento observou-se um evidente descaso, extrapolando a consideração de ter havido mero aborrecimento, mas ofensa aos direitos da personalidade da recorrida.

Dito isso, mantidos os danos morais. Registro que o
quantum
arbitrado pelo magistrado de origem não foi objeto de insurgência por parte da ora recorrente, não cabendo, assim, apreciação por esta Turma.

Por fim, no que diz respeito aos danos materiais, entendo que a condenação da recorrente Âncora, deve ser limitado à devolução do montante de R$ 359,23, com as atualizações já fixadas em sentença, eis que corresponde exatamente o montante recebido pela mesma, conforme comprovante de pagamento colacionado ao Id 6461180 – pág. 24 e ratificado pela ré nas razões recursais (Id 6461684 – pág. 04).

O montante relativo a devolução da taxa de R$491,30, bem como o valor da atualização monetária referente aos R$ 9.000,00 devolvidos pela ré Perim, diz respeito ao “Contrato de Intermediação de Consórcio Contemplado”, firmado exclusivamente entre a autora e a ré Perim, tendo como objeto uma carta de crédito da Embracon – vide Id 6461180 – Págs. 07/10, ou seja, situação completamente estranha à recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré Perim Intermediações de Investimentos e Negócios Ltda, vez que deserto. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais
e honorários advocatício no percentual de 10% sob o valor da condenação.
Outrossim,
CONHEÇO
DO RECURSO
interposto pelo ré Âncora Administradora de Consórcios e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para limitar a condenação em danos materiais
em seu desfavor
à devolução da taxa de R$ 359,23, com as atualizações devidas. Sem custas ou honorários, face ao resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)